Tribunal: STF
Processo: HC 244664
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator conheceu e deu provimento ao Agravo em Recurso Especial nº 1.814.211/GO, protocolado pelo Ministério Público, para restabelecer a sentença condenatória em desfavor do paciente (e-doc. 9).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para desclassificar a conduta para a descrita no art. 28 da Lei de Drogas (posse de drogas para consumo pessoal)(e-doc. 7).



    4. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso especial, inadmitido na origem (e-doc. 8), seguindo-se à formalização do citado agravo, direcionado ao STJ, resultando no ato coator ora impugnado. A condenação transitou em julgado em 11/10/2022.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante alega ausência de provas da traficância, apontando a condição de usuário do paciente. Afirma fundada a condenação apenas na quantidade de droga apreendida, dizendo inobservados os parâmetros do § 2º do art. 28 da Lei de Drogas. Argumenta não comprovado qualquer ato de mercancia, a afastar a tipificação da conduta como tráfico.



    6. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. A par disso, observa-se a condenação transitou em julgado em 11/10/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 08/08/2024, ou seja, passados mais de 1 ano e 9 meses. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Ministro Relator, ao conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial do Ministério Público para reformar o acórdão da apelação, destacou o acerto da sentença condenatória, no que concluído caracterizada, pelas provas constante dos autos (apreensão de quantidade considerável de droga, aproximadamente 563 gramas de maconha, e de duas balanças de precisão), a prática do crime de tráfico de drogas. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “Por outro lado, tenho que melhor sorte assiste ao recorrente quanto à pretensão de restabelecimento da condenação pelo delito de tráfico de drogas que, ressalte-se, prescinde de revolvimento fático-probatório, sendo suficiente a mera revaloração jurídica dos fatos incontroversos postos no acórdão recorrido e sentença condenatória, que evidencia a prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na modalidade "ter em depósito" sendo irrelevante, ao contrário do afirmado pelo Tribunal a quo, a comprovação de mercancia, notadamente diante da grande quantidade de droga apreendida, além de maquinários geralmente usados na prática do comércio espúrio. 



    Por oportuna, colaciono a judiciosa manifestação do Ministério Público Federal, que invoco como razões complementares de decidir, verbis (fls. 935-940):



    "Alegação de violação aos artigos 28, caput e § 2º, e 33 da Lei 11.343/06. 



    No recurso especial, pretende-se o restabelecimento da sentença que condenou os acusados pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    A pretensão do recorrente não trata de reexame de provas, circunstância que configuraria a hipótese de incidência da Súmula n° 07/STJ. Trata-se de questão eminentemente jurídica e a discussão cinge-se à interpretação e alcance da norma dos artigos 28, caput e § 2º, e 33 da Lei 11.343/06, quanto à desnecessidade de prova da mercância da droga para caracterização do crime de tráfico de drogas, o que afasta a incidência da Súmula nº 7 desse Superior Tribunal de Justiça. 



    A sentença reconheceu devidamente comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, pelos fundamentos a seguir transcritos (fls. 633/636 – grifo nosso): 



    A materialidade do delito restou sobejamente demonstrada através do Auto de Exibição e Apreensão (fi.18); Termo de Entrega (fl. 19); Laudo de Exame de Constatação (fl. 24); Termo de Depósito (fls. 47); Laudo de Exame Pericial Identificação de Droga (fls. 279/281); Laudo de Exame Pericial de Transcrição de Dados (fls. 305/310).(...) 



    Por sua vez, a autoria delitiva também se mostra cristalina, tendo em vista os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, comprovando a veracidade dos fatos na denúncia. 



    Os acusados Hamilton e Rafael, quando ouvidos na fase inquisitorial, alegaram que a substância entorpecente se destinava ao consumo e que a balança foi comprada para pesar a droga que compraram (fl. 14). 



    Já em juízo, o acusado Rafael afirmou (mídia de fl. 198):"(...) "Magrão" pediu para guardar a camionete na minha casa, em troca me deu um pedaço de maconha,achei que ele era o dono do veículo. (...). As balanças já estavam lá quando aluguel a casa. Hamilton não é meu primo mais o considero como se fosse. A casa não é do Hamilton, somente aluguei o imóvel e já tem uns três ou quatro meses. Nunca imaginei que a camionete fosse roubada (...). As balanças que estavam na casa são grandes, não parecem com balança de precisão (...)." 



    Em que pese o acusado ter negado a prática delitiva, o conjunto probatório carreado ao feito conseguiu provar que eles mantinham em depósito substância entorpecente (maconha), em quantidade considerável e para fins de difusão ilícita. 



    Ademais, quando essa prova,colhida sob o crivo do contraditório e ampla defesa, restou corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,tais como o auto de apreensão e laudos periciais, a procedência do pedido inicial é inafastável. 



    Confirmando a autoria delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas atribuído ao acusado, foram as declarações dos policiais militares que participaram da ocorrência,começando por Abel Rodrigues de Sousa, condutor do flagrante, ouvido na fase inquisitorial, que declarou (fl. 07): 



    "(...) No local foi encontrado alguns cigarros acessos de substância entorpecente semelhante à maconha dentro de um cinzeiro e próximo deste local em cima de uma mesa estava uma porção de substância semelhante à maconha pesando aproximadamente 563 gramas e após uma revista pelo interior da casa foi encontrado em um dos quartos duas balanças de precisão (...)." Grifei. 



    Em juízo, a referida testemunha acrescentou (mídia defl. 198): 



    "(...) Adentramos na residência, juntamente com a CPU e foi localizada a camionete, droga, uma balança normal de supermercado e umas balanças de precisão (...)." Grifei. 



    A testemunha André Costa de Carvalho declarou em juízo (mídia de fl. 198): 



    "(...) Encontrou a droga, mas visualizei as balanças, sendo uma maior e uma menor mas precisamente não sei identificar quais modelos eram(...)." Grifei. 



    Por fim, a testemunha Raphael Iglesias Valadares afirmou em juízo que o Sargento da equipe foi quem teria pegado as drogas e as balanças, conforme se observa da mídia audiovisual (fl. 198) 



    .(...) 



    Lado outro, convém destacar que, diante do contexto probatório amealhado ao feito, não se mostra verossímil a negativa de autoria dos acusados quanto ao tráfico de drogas, porquanto é comum que um mero usuário conheça os pontos de vendas de entorpecentes nas imediações de sua morada ou trabalho, de forma que não há necessidade de manter em depósito de maconha. 



    Portanto, as provas jurisdicionalizadas comprovaram que a droga apreendida no local lhes pertencia, bem como era destinada ao tráfico de entorpecentes, tendo em vista o contexto probatório que leva à certeza que estava traficando entorpecentes, mormente pela alta quantidade de maconha e da balança de precisão contendo resquícios da substância, conforme comprovado pelo Laudo de Exame Pericial Identificação de Droga (fls. 279/281). 



    É certo que o ônus probatório no processo penal, em regra, cabe ao órgão da acusação. Por isso, quando o Ministério Público consegue provar, através dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, que os acusados guardavam substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita, mais ainda quando essa prova, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restou corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, tais como o auto de apreensão e laudos periciais, a procedência do pedido inicial é inafastável. 



    Com efeito, incorreram os acusados na modalidade "ter em depósito", a substância entorpecente descrita no laudo pericial, ressaltando-se que para a caracterização do tipo penal em apreço não é condição essencial a prova de mercancia ou de atos correlatos,conformando-se a lei tão somente com a flexão de um dos núcleos descritos no texto legal, conforme já dito anteriormente. 



    Assim, a simples presença de uma das figuras típicas (forma de condutas) previstas no tipo penal já possui o condão de caracterizar o crime, pois os vários núcleos verbais fazem do tráfico um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Por isso, o ato de"guardar" alguma das hipóteses previstas no caput do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006. Aliás, a prática forense tem revelado que não é raro o usuário praticar o tráfico, até mesmo como forma de sustentar seu vício. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, absolveu o acusado Amilton da imputação do crime de tráfico e desclassificou a conduta de Rafael para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06, pelos fundamentos a seguir transcritos (fls. 811/814 – grifo nosso): 



    [...] 



    Ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, para configuração do crime de tráfico de drogas não é necessária a comprovação da mercância ou que o agente seja surpreendido durante a venda do entorpecente.



    O crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. 



    Assim, deve ser restaurada a sentença que condenou os acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, considerando que eles tinham em depósito um tijolo de maconha, pesando 576,83g" 



    No mesmo sentido, ilustrativamente:



    (...)



    Dessa forma, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em desconformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, c, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação retro, para restabelecer a condenação pelo delito de tráfico de drogas, devendo o Juízo da execução, oportunamente, unificar as penas, em relação ao recorrido Amilton. (e-doc. 9, p. 10-14; grifos adicionados)



    11. Observem que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada nas instâncias ordinárias, a fim de assentar a ilicitude da prova e a insuficiência de elementos aptos a justificar a condenação, sem o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpuscomo sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”



    (HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).  



    12. Por certo, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    13. Além disso, vale ressaltar que a configuração do crime de tráfico de drogas não está condicionada à comprovação da mercancia de substância entorpecente. Com efeito, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal”. (HC n° 182.279-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020)



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator